Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0714609-17.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES PINHEIRO, JULIETA FRANCISCO DA SILVA APELADO: SILVEIRA IMOVEIS LTDA, SUZANA CARDOSO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Francisco das Chagas Gomes Pinheiro e Julieta Francisco da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 32863073), que, na ação de despejo cumulada com cobrança movida por Suzana Cardoso de Carvalho, representada por Silveira Imóveis Ltda., em desfavor dos ora apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Compulsando os autos em epígrafe, verifico constar a notícia de renúncia ao mandado outorgado aos advogados Rodrigo da Costa Alves e Helbert Bruno Setúbal (ID 40313934). Assim, constatada a irregularidade da representação da parte, com fulcro no art. 76, caput, e §2o, I, do CPC, suspendo o curso do processo ao tempo em que converto o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal dos apelantes Francisco das Chagas Gomes Pinheiro e Julieta Francisco da Silva, os quais deverão regularizar sua representação processual. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora